Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviço. Cancelamento de reserva de hospedagem por intermediária. Responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. Dano moral configurado – valor minorado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela empresa Europlus Viagens e Turismo LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega ilegitimidade passiva e contesta a responsabilidade solidária e o valor dos danos morais fixados.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Europlus Viagens e Turismo LTDA possui legitimidade passiva para responder na ação indenizatória; (ii) estabelecer se cabe a responsabilidade solidária da recorrente na falha do serviço de hospedagem intermediado; e (iii) avaliar se o valor fixado para os danos morais é adequado e proporcional aos danos causados.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços (arts. 7o e 25), de modo que o fornecedor intermediário não se exime da responsabilidade em relação ao consumidor, que confiou na garantia da reserva de hospedagem. Eventual responsabilidade de uma só das empresas da cadeia de fornecimento deve ser resolvida entre elas, conforme dispõe o art. 283 do Código Civil, que determina que aquele que paga dívida comum aos demais pode exigir de cada um a quota que lhe toca, observando o princípio da solidariedade interna entre os corresponsáveis.
4. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que, na cadeia de fornecimento, todos os envolvidos respondem solidariamente pelos prejuízos ao consumidor, especialmente quando a falha na prestação do serviço lhe causar dano (AgRg no REsp 1453920/CE, STJ). A empresa Recorrente Europlus como participante da cadeia de fornecimento dos bens e serviços de turismo responde pela falha na execução do serviço contratado – cancelamento da reserva de hospedagem.
5. A responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando a existência de falha na prestação do serviço. A prova nos autos demonstra que o cancelamento unilateral da reserva de hospedagem, sem aviso prévio ao consumidor, configura falha grave na prestação do serviço, causando prejuízos materiais e morais.
6. A recuperação judicial da MaxMilhas não enseja amparo jurídico para o bloqueio dos valores e o cancelamento da reserva de hospedagem, nem exonera a responsabilidade da Europlus pelo dano gerado pelo cancelamento da reserva. Eventual ausência de repasse do preço do serviço ou descumprimento contratual entre os fornecedores parceiros deve ser resolvido à parte, sem vinculação ou prejuízo ao consumidor.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial. No caso, o recorrido teve sua expectativa de realizar uma viagem previamente planejada (reserva feita em agosto para estadia em dezembro) frustrada pelo cancelamento da reserva de hospedagem. Há verossimilhança na alegação do autor de não ter conseguido outra hospedagem, uma vez que o período incluía férias escolares e Réveillon, épocas de alta demanda. Essa desistência forçada da viagem, justificada pela indisponibilidade de opções semelhantes, causou frustração significativa e violou os direitos de personalidade do consumidor, configurando o dano moral.
8. Entretanto, considerando a proporcionalidade e razoabilidade para o arbitramento da reparação do dano extrapatrimonial, julgo adequado a redução do valor à importância de R$ 3.000,00, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido
Para reformar parcialmente a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Sentença mantida nos demais termos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Ante a ausência de recorrente totalmente vencido, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, 14 e 25; Lei n.o 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1453920/CE.